Tribunal: TJMT
Processo: 1014254-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014254-17.2019.8.11.0000
Recorrente: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
Recorrido: BANCO VOTORANTIM S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS (id 53135492) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 43310970):
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS E AVALISTAS – AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DOS BENS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ –- RECURSO PROVIDO. “(...) A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" (...)” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017). Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”” (TJMT, RAI 1014254-17.2019.8.11.0000, Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 44527466 foram rejeitados, conforme acórdão id 50434993.
A parte Recorrente sustenta que o entendimento exposto no acórdão: “(i) viola as disposições expressas dos artigos 47 e 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/2005, além do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e (ii) encontra-se em dissonância com precedentes mais recentes deste c. STJ sobre o tema, ensejando o dissídio jurisprudencial que deverá ser sanado por esta Colenda Corte Superior.”
Assevera especificamente em suas razões que “A questão federal que precisa ser dirimida por esta Colenda Corte Superior diz respeito única e exclusivamente à impossibilidade de ser permitido o prosseguimento de atos de expropriação que recaiam sobre bens essenciais ao cumprimento das atividades das empresas em recuperação judicial, ora Recorrentes.”
Aponta que houve violação ao artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/05, uma vez que “(...) as áreas e equipamentos utilizados para a produção das Recorrentes são absolutamente essenciais para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, razão pela qual permitir a efetivação dos atos de constrição pretendidos pelo Recorrido proporcionará grandes prejuízos não só para o processo de recuperação, como também aos seus credores.” – destaquei.
Aduz que o acórdão violou o disposto no artigo 47 da Lei n. 11.101/05, salientando que “(...) Ao afastar a essencialidade dos imóveis cuja essencialidade é premente para a manutenção das atividades das Recorrentes, o eg. Tribunal a quo também não analisou a matéria sob a ótica do art. 479 da LRF, que traz como princípio norteador a viabilização da superação da momentânea crise econômico-financeira do devedor, “promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.”
Afirma que o artigo 1.022, II do CPC restou afrontado, uma vez que teria deixado de sanar os vícios pertinentemente apontados pelas Recorrentes.
Por fim, diz que o acórdão diverge da fundamentação exposta pelo STJ no REsp n. 1.850.614/SP e pelo TJRS no RAI n. 00275213-62.2016.8.21.7000, motivo pelo qual o recurso deveria ser admitido ante o dissídio jurisprudencial, nos termos do artigo 105, III, “c” da CF.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54908470 e 54913492.
As contrarrazões foram apresentadas no id 57840472, postulando pela não admissão do recurso, e caso admitido, pugna pelo desprovimento deste.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 47 e 49, § 3o, ambos da Lei n. 11.101/05.
Essencialidade dos bens da recuperanda e de terceiros. Súmula n. 07 do STJ.
Afirma a parte Recorrente que os bens em discussão nos autos são essenciais para a efetividade da recuperação judicial, sendo que, caso mantido o acórdão recorrido que afastou a essencialidade de duas áreas de terras e de uma aeronave agrícola, todos os credores podem sofrer com a eventual falência.
Asseveram que o artigo 47 da LRF resguarda o princípio da preservação da empresa, bem como apontam que o artigo 49, § 3o da mesma Lei autoriza que os bens essenciais, ainda que não inclusos na recuperação judicial, permaneçam na posse da empresa em recuperação.
Pois bem.
Analisando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido afastou a essencialidade dos bens em razão de já ter sido prolatada sentença nos autos da recuperação judicial.
Dessa forma, entendeu que não deve subsistir qualquer discussão sobre a essencialidade dos bens.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a análise da essencialidade do bem depende do revolvimento fático-probatório, o que é vedado no recurso especial, nos termos da Súmula n. 07 do STJ, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA No 735 DO STF. ESSENCIALIDADE DOS BENS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. SENTENÇA DE MÉRITO. REFORMA NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se conhece do apelo nobre quando o fundamento central está calcado em decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, aplicando, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula no 735 do STF. 3. O acórdão vergastado assentou que os bens foram considerados essenciais à atividade da empresa devedora pelo juízo universal ao deferir o processamento da recuperação judicial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 4. A insurgência da parte acerca da suposta limitação dos efeitos da sentença deveria ser objeto de recurso no processo principal, não sendo possível decidir no bojo de agravo de instrumento a sorte do mérito da ação de busca e apreensão. 5. A superveniência da sentença de mérito enseja a perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que julgou agravo de instrumento tirado de decisão interlocutória que deferiu ou indeferiu medida liminar. 6. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1598301/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) – destaquei.
Dessa forma, tendo sido expressamente afastada a essencialidade dos bens pelo acórdão, existe a necessidade de análise das provas para concluir de forma diversa, o que não é permitido ante o óbice da Súmula n. 07, motivo pelo qual não há falar em violação aos artigos 47 e 49, § 3o, ambos da Lei n. 11.101/05.
Tendo em vista o reconhecimento do óbice previsto na Súmula mencionada, não há falar em dissenso jurisprudencial apto à possibilitar a subida do recurso.
Suposta violação ao artigo 1.022, II do CPC.
Inexistência.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta ao artigo 1.022, II do CPC, uma vez que uma vez que teria deixado de sanar os vícios pertinentemente apontados pelas Recorrentes.
Entretanto, não aponta quais seriam os vícios existentes no acórdão recorrido.
E ainda, conforme em leitura do acórdão recorrido, não se verifica nenhum vícios do artigo 1.022 do CPC naquele julgado, afastando as alegações genéricas da parte Recorrente.
Ou seja, o acórdão aparenta ter fundamentado exatamente o ponto mencionado pela parte Recorrente, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de Setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi